Tribunal: TJMT
Processo: 1027583-23.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027583-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), TRANSOESTE LOGISTICA LTDA - CNPJ: 82.714.783/0001-30 (AGRAVANTE), GILMAR FERNANDES NUNES - CPF: 536.033.111-91 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO FERNANDES NUNES - CPF: 551.376.951-49 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS NUNES - CPF: 503.825.861-15 (AGRAVADO), RITA TERCIANA FERNANDES MARIM - CPF: 035.393.631-65 (AGRAVADO), TRANSOESTE LOGISTICA LTDA - CNPJ: 06.107.061/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO VIVEIROS - CPF: 824.793.488-49 (ADVOGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO
DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – INDENIZAÇÃO LIMITADA AO VALOR
SEGURADO
NA APÓLICE CONTRATADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL A INCIDIR DA DATA DA CONTRATAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 632 DO STJ – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DA SEGURADORA – PRECEDENTES – POSSIBILIADE –
RECURSO PROVIDO.

Conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça,
"nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de responsabilidade contratual. Precedentes.

Quanto aos juros moratórios, a sentença foi clara ao limitar a condenação ao valor da apólice. Da leitura da sentença, extrai-se que condenação está limitada aos limites da apólice para a Seguradora, desta feita se a condenação está limitada aos valores da apólice, o percentual fixado a título honorários sucumbenciais, de igual forma também está.

Portanto, já que a seguradora contestou o pleito inicial, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais havendo formação de litisconsórcio na ação principal, cabível sua condenação, solidariamente, com a 2ª apelada nos ônus sucumbenciais da lide principal, no limite da apólice.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por
TRANSOESTE LOGISTICA LTDA.
, de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

AÇÃO
: Cumprimento de sentença da Ação de Cobrança (Proc. n. 0000965-26.2015.8.11.0048) que GILMAR FERNANDES NUNES, CARLOS AUGUSTO FERNANDES NUNES, LUIZ CARLOS NUNES E RITA TERCIANA FERNANDES MARIM moveram contra TRANSOESTE LOGISTICA LTDA e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 242462173 - Pág. 1/2)
:
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, decisão mantida em embargos declaratórios, no qual buscou-se o pagamento da condenação e dos honorários advocatícios arbitrados na sentença.

AGRAVO
:
TRANSOESTE LOGISTICA LTDA
alega que a decisão que rejeitou o cumprimento de sentença não levou em consideração os argumentos trazidos pelo embargante. Argumenta que a condenação da seguradora foi solidária. Sustenta que, ao contrário do afirmado pela seguradora, as coberturas não estão esgotadas e, após a necessária atualização, são mais do que suficientes para cobrir o valor da dívida.

Aduz que é necessária a dedução dos valores depositados no processo e que é necessário que a seguradora faça o depósito judicial do saldo da apólice para a quitação da dívida. Insiste que a seguradora tem responsabilidade também pelo pagamento dos honorários advocatícios e defende a existência de cobertura para RCFV (responsabilidade civil facultativa veicular), para danos causados a terceiros.

Por fim, defende que a seguradora co-requerida seja condenada a arcar com os honorários de sucumbência fixados na origem.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão e à execução e para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 243811650).

Contrarrazões apresentadas (ID. 246851171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
na origem
de
impugnação ao cumprimento de sentença
em
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais Causados por Acidente de Trânsito
, manejada pela
TRANSOESTE LOGÍSTICA LTDA.
e
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
em face de
GILMAR FERNANDES NUNES, CARLOS AUGUSTO FERNANDES, LUIZ CARLOS NUNES e RITA TERCIANA FERNANDES MARIM
, sustentando, em síntese, haver excesso de execução, bem como a atualização monetária da apólice e condenação da seguradora quanto ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A sentença condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da citação; ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do evento danoso.

Na sequência, os credores deram início ao cumprimento de sentença, no qual apresentaram o cálculo do valor devido. As executadas, por sua vez, apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, que foi rejeitada e constitui a decisão ora agravada.

Pois bem. Estabeleceu-se na jurisprudência atual o entendimento segundo o qual, em sede de
Ação de Cobrança de Seguro a responsabilidade da seguradora
, bem como do proprietário do veículo, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Quanto aos juros de mora devem, estes devem fluir a partir da citação.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou posicionamento ao ratificar a Súmula, a qual dispõe que
"nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
(Súmula 632, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/19, DJe 13/05/19)"
.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DA COBERTURA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Os juros de mora devem fluir a partir da citação.
(TJ-MG - AC: 10000212621601001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022).

ACIDENTE DE TRÂNSITO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que não acolheu os cálculos apresentados pela seguradora executada. Limitação da responsabilidade da seguradora litisdenunciada ao capital segurado que se refere ao valor do principal devido à vítima, não se incluindo nessa limitação a correção monetária e os juros moratórios. Correção monetária devida a partir da data de contratação da apólice, nos termos da Súmula n. 632 do STJ. Juros de mora devidos, com incidência sobre o valor nominal constante na apólice a partir da citação da seguradora na lide secundária. Inteligência do art. 772 do CC. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJ-SP - AI: 22637849820218260000 SP 2263784-98.2021.8.26.0000, Relator: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 29/04/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEIS. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CUSTAS E HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INTEGRATIVOS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de responsabilidade contratual. Precedentes. 2. Conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/19, DJe 13/05/19)". 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a sucumbência deve ser suportada pelas partes na proporção do decaimento de seus pedidos". Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, apenas com efeitos integrativos.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1508274 ES 2019/0145337-5, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022).

SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL NA DATA DA CONTRATAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 632 DO STJ. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Corrige-se o erro material havido na sentença para constar a data do falecimento do segurado como sendo março de 2020. 2. Nos termos da Súmula 632 do STJ, "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil a correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento". Daí advém o acolhimento do inconformismo para se adotar esse termo inicial.
(TJ-SP - AC: 10006614220208260654 SP 1000661-42.2020.8.26.0654, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 16/12/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2021).

Portanto, os valores pactuados na apólice devem ser atualizados com correção monetária, desde a contratação, e juros de mora, desde a citação.

Quanto aos honorários de sucumbência, da leitura da sentença, extrai-se que condenação está limitada aos limites da apólice para a Seguradora, desta feita se a condenação está limitada aos valores da apólice, o percentual fixado a título honorários sucumbenciais, de igual forma também está.

Ora, uma vez que a seguradora contestou o pleito inicial, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais havendo formação de litisconsórcio na ação principal, cabível sua condenação, solidariamente, com a 2ª apelada nos ônus sucumbenciais da lide principal, no limite da apólice.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - Ação de Responsabilidade Civil c/c Alimentos e Danos Morais – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA NOS LIMITES DA APÓLICE – CONDENAÇÃO HONORÁRIOS – POSSIBILIADE – LIMITES DA APÓLICE – RECURSO PROVIDO. A sentença foi clara ao limitar a condenação ao valor da apólice. Da leitura da sentença, extrai-se que condenação está limitada aos limites da apólice para a Seguradora, desta feita se a condenação está limitada aos valores da apólice, o percentual fixado a título honorários sucumbenciais, de igual forma também está. Desta feita, tendo a seguradora contestado o pleito inicial, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais havendo formação de litisconsórcio na ação principal, cabível sua condenação, solidariamente, com a 2ª apelada nos ônus sucumbenciais da lide principal, no limite da apólice.
(TJ-MT 00306391220118110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2021).

Com essas considerações,
dá-se provimento
ao recurso para
reformar
a decisão agravada e
determinar
a atualização da apólice quanto aos danos morais/materiais, para que haja cobertura integral de seu valor por parte da seguradora (ressalvado o limite da apólice). No mais,
determina-se
que a incidência dos juros de mora deve ocorrer a partir da citação da seguradora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024